Tribunal: STF
Processo: HC 182587
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000942-56.2019.7.00.0000, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de furto de uso (art. 241, parágrafo único, c/c art. 9º, II, "e", do Código Penal Militar), concedido sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Doc. 5 – fls. 123/140).
    Segundo a inicial acusatória (Doc. 4 – fls. 18/20),
    No dia 27 de abril de 2018, por volta das 22h50min, no interior do quartel do Grupamento de Apoio de São Paulo, o denunciado, livre e conscientemente, subtraiu a viatura militar marca Renault, modelo Fluence, placa FQO-4562 (placa reservada FKH-0074), para uso momentâneo, e saiu da mencionada unidade militar, conduzindo a referida viatura, retornando ao quartel após algumas horas. 
    Conforme se depreende dos autos, o denunciado estava escalado para o serviço de sobreaviso de motorista no Grupamento de Apoio de São Paulo, no dia 27 de abril de 2018. Após o término do serviço, deixou a Unidade em que servia, conduzindo a viatura marca Renault, modelo Fluence, placa FQ0-4562 (FKH-0074), sem autorização para tanto. Somente retornou ao quartel por volta das 2h do dia 28 de abril de 2018. 
    Inquirido nos autos de IPM, o denunciado confessou que havia retirado a viatura do quartel, que a utilizou indevidamente para ir até sua casa, para "pegar suas coisas para o serviço de motorista-de-dia no dia seguinte", bem como ir até a casa de uma tia, para uma "comemoração" realizada naquela data. 
    Restou constatado que o denunciado obteve êxito em sair do aquartelamento de posse do veículo, por se tratar de viatura de autoridade, pois a liberação de tais viaturas era feita sem requisição por escrito, mas era necessário lançar a saída no livro de controle de viaturas de autoridades e uma planilha de controle de missões no momento da saída, o que não ocorreu porque o denunciado não aguardou esses procedimentos. 
    A saída do quartel com a viatura foi confirmada em imagens constantes de câmera instalada no local. 
    Foi comprovado, através da verificação do odômetro da viatura, que o denunciado percorreu uma distância de 65 Km (sessenta e cinco quilômetros). 
    Inconformada, a defesa interpôs Apelação no Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (Doc. 6 – fl. 121): 
    APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE USO. SUBTRAÇÃO DE VIATURA MILITAR PARA USO MOMENTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
    I - Rejeitada, por maioria, a preliminar de decretação de nulidade do feito desde seu julgamento, em razão da perda superveniente da condição de militar, para fins de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, com fundamento no enunciado da Súmula nº 17 do STM. 
    II - A subtração da viatura para uso temporário, com fim específico, com devolução voluntária, poucas horas depois, ao mesmo local e no mesmo estado, confirma a prática do crime de furto de uso, previsto no art. 241 do CPM. 
    III - Não é possível proceder à desclassificação do crime para infração disciplinar porque, embora preenchido o requisito do § 2º do art. 240 do CPM, qual seja a devolução da res furtiva ao dono ocorrer antes da instauração da ação penal, a exigência do § 1º do mesmo dispositivo, isto é, ser a coisa de pequeno valor, não restou atendida. 
    IV - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de nulidade da condenação por ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, ante a perda superveniente da condição de militar do paciente, licenciado das Forças Armadas em 28 de fevereiro de 2019. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para decretar a extinção da ação penal nº 7000282-36.2018.7.02.0002, autuada perante o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª Auditoria da 2ª CJM, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Furto de Uso. 
    É o relatório. Decido.
    O licenciamento do paciente das fileiras da Aeronáutica, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em casos análogos, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Com efeito, “essa pretensão, se levada a cabo, acarretaria uma nova modalidade, não prevista em lei, de extinção de punibilidade pela prática de crime tipicamente próprio pela perda superveniente da condição de militar, o que não é aceitável” (HC 130793, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11-10-2016). Nessa linha de consideração: HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2016; HC 175949 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019; HC 148.992-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/6/2018, e HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ de 31/5/2016. 
    Assim, por encontrar amparo na orientação desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente